Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL COM ADJETIVOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. A ré/recorrente sustenta que agiu por instinto materno, ante a fuga do autor/recorrido do local do acidente, e que divulgou a foto do documento de identificação do autor/recorrido (CNH) nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo. Aduz que replicou fotografia que já circulava nas redes sociais e que o tempo de exposição foi exíguo porque excluiu o conteúdo. Outrossim, invoca a culpa concorrente do recorrido, que entregou aos motoboys que estavam no local a sua CNH e fugiu do local do acidente sem prestar socorro porque estava embriagado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e requer a procedência do pedido contraposto, para condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais e à litigância de má-fé.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o art. 187, do citado diploma legal, complementa que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
6. O direito constitucional à livre manifestação do pensamento é balizado pelos limites impostos no próprio texto constitucional, relacionados ao direito à honra, dignidade e imagem do indivíduo (art, 5o, IV e X, da CF).
7. No caso, a divulgação de documento pessoal e da imagem do autor, acompanhado de adjetivos ofensivos (“safado" e “bêbado”), extrapolou o direito de liberdade de expressão mediante o emprego de expressões injuriosas, configurando excesso da ré no direito de se manifestar (art. 953, do CC). Com efeito, a publicação da ré em rede social de ampla divulgação revela carga ofensiva apta a gerar humilhação e ferir a integridade moral do destinatário, além de colocar em risco a sua integridade física, em face dos fatos noticiados.
8. Segundo o Enunciado da Súmula 403, do STJ: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais". E consoante o Enunciado n.o 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, "a publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá- la, constitui violação a direito da personalidade”.
9. Nesse contexto, o uso não autorizado de qualidades pessoais do autor, ainda que sem finalidade lucrativa ou comercial, configura lesão ao direito da personalidade e é passível de reparação, independentemente da comprovação de prejuízo (in re ipsa). O direito à indenização não está vinculado à comprovação de má-fé da ré ao fazer a publicação, sobretudo quando a imagem do autor foi utilizada para veicular informação ofensiva e pejorativa, sem a sua expressa autorização, o que, por si só, gerou dano moral que deve ser reparado.
10. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não ocorrida.
11. Em relação ao pedido contraposto, a verba advocatícia custeada pela ré não se confunde com honorários processuais ou de sucumbência, inexistindo responsabilidade do autor por ato de mera liberalidade da ré na contratação de seu advogado. Ademais, é descabido o dano moral reflexo, porquanto a situação vivenciada pelo filho da autora não é hábil para atingir direitos pessoais da autora, de forma mediata. Com efeito, "a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais é, em regra, do próprio ofendido, no entanto, em certas situações, são colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente à vítima, são atingidas indiretamente pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete" (Jurisprudência em Teses, Edição 125, Responsabilidade Civil - Dano Moral).
12. E ante a ausência dos pressupostos legais, deve ser afastado o pedido de condenação do autor/recorrido à litigância de má-fé.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
14. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.